Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. CONDENAÇÃO AFASTADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).
3. Os embargos devem ser acolhidos no tocante ao erro material, consistente na inversão do ônus sucumbencial. O acórdão cassou a sentença do juízo em virtude de vício no procedimento. Desse modo, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios nessa fase do processo.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Condenação afastada.